Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-51.2025.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700280-51.2025.8.07.0011 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDOS: WESLLEY DE PAULA, M. E. C. D. P., JACQUELINE FILOMENA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: WESLLEY DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O CDC. MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela companhia aérea ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reduzir a multa compensatória de 100% (cem por cento) para 5% (cinco por cento) do valor da passagem aérea, com a restituição da quantia correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) do valor pago. 2. Na inicial, os autores alegam ter adquirido três passagens para Fernando de Noronha/PE, com embarque previsto entre 29/12/2024 e 9/1/2025. Após remarcação para o período de 21/2 a 28/2/2025, requereram o cancelamento, sendo informados de que apenas a taxa de embarque seria restituída. Diante disso, pleitearam a redução da multa para 5% (cinco por cento) do valor pago, nos termos do art. 740, §3o, do Código Civil, com devolução do saldo remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão consiste em saber se é cabível a retenção integral do valor pago pela passagem aérea, sob a justificativa de multa contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nas relações de transporte aéreo, aplicam-se as normas da Anac, interpretadas em harmonia com o CDC, em razão da competência conferida à autarquia para regular o setor, nos termos do art. 8o, X, da Lei n. 11.182/2005. 5. O art. 9o da Resolução no 400/2016 da Anac autoriza a retenção integral do valor pago pela passagem em caso de resilição por iniciativa do passageiro. Contudo, há abusividade na multa se prevista sem critério proporcional, em afronta aos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC. 6. Constatado o excesso na retenção do valor da passagem, como no caso em análise, admite-se a redução equitativa da multa compensatória, nos termos dos arts. 413 do Código Civil e 6o, V, do CDC. 7. À luz das circunstâncias do caso e dos precedentes das Turmas Recursais, é cabível a reforma parcial da sentença para fixar a retenção em 20% do valor pago, com devolução de 80%, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e assegurar a observância da regulamentação da Anac e a proteção do consumidor. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, argumentando que o acórdão recorrido aplicou a lei geral consumerista para tratar de situação específica em detrimento da lei especial; b) artigos 421-A, incisos I e II, e 422, ambos do Código Civil, invocando o princípio da livre pactuação, a força obrigatória dos contratos e o dever de observância da boa-fé objetiva. Alega ser indevida a condenação pelo pagamento de danos materiais. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese; c) artigos 186, 884 e 944, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor da condenação. Invoca o princípio da proporcionalidade. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, invoca ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 170, caput e § 1o, inciso IV, da Constituição Federal, repetindo as razões do item “b” do especial. Invoca os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica; b) artigos 5°, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, argumentando que o pleito de indenização acarretou afronta aos princípios da inafastabilidade da prestação jurisdicional, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da motivação das decisões. Ao final, requer que todas as publicações e intimações, no presente feito, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, inscrito na OAB/DF no 45.788 (IDs 77639111 e 77643899). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, 186, 421-A, incisos I e II, 422, 884, e 944, todos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 77639111 e 77643899. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004